Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Considerando que a pena imposta não é superior a 2 (dois) anos, que o réu não é reincidente e que não foram maculadas quaisquer das circunstâncias judiciais, de rigor a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.